Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo no 1017678-67.2019.811.0000
Agravante: Promil Promotora de vendas Ltda.
Agravados: Ourobens Empreendimentos Imobiliários Ltda., Cleber Aparecido Martins e Amabile Julia Secco Deon.
EMENTA:
AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRETENSÃO, PORTANTO, DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ALUGUERES DE IMÓVEL COMERCIAL, AO ARGUMENTO DE TEREM SIDO PAGOS A MAIOR – AÇÃO QUE NÃO TEM POR OBJETO DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO E/OU SOBRE O VALOR DA PACTUAÇÃO. ALIÁS, SEQUER SE TRATA DE SITUAÇÃO EM QUE SE PRETENDA A LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA, COM A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSIGNAÇÃO DE VALORES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A consignação de valores pressupõe o afastamento da mora, com a extinção das obrigações pelo depósito de valores e, em especial, a recusa do recebimento da obrigação no tempo e modo convencionados.
E a falta desses elementos importam no indeferimento do pedido de consignação, máxime se a ação proposta – Cobrança – tem por única discussão a restituição de valores de locação eventualmente pagos a maior e não questionamento referente ao contrato de locação e/ou sobre o valor contratado.
O pedido de consignação diz respeito a prestações vincendas de contrato de locação, ainda vigente e sem notícias, sequer, da recusa por parte dos locadores, do recebimento dos alugueres no tempo e modo convencionados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017678-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 09.093.910/0001-30 (AGRAVANTE), OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.063.284/0001-72 (AGRAVADO), CLEBER APARECIDO MARTINS - CPF: 971.358.871-15 (AGRAVADO), AMABILE JULIA SECCO DEON - CPF: 285.486.559-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017678-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CLEBER APARECIDO MARTINS, AMABILE JULIA SECCO DEON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Promil Promotora de vendas Ltda
.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO: Cobrança no 1013229-21.2019.811.0015,
proposta por

Promil Promotora de vendas Ltda.
, aqui agravante, e, face de
Ourobens Empreendimentos Imobiliários Ltda., Cleber Aparecido Martins e Amabile Julia Secco Deon
.

DECISÃO AGRAVADA (4a Vara Cível de Sinop)
:
indeferiu pedido de consignação de valor devido a título de aluguel
fruto de locação comercial (imóvel situado na Rua Pitangueiras, no 1709, Sinop).

Informa ter proposto Ação de Cobrança com o objetivo de ser ressarcida de pagamentos que alega ter feito a maior para a locadora.

Arguiu ter firmado com os requeridos agravados contrato de locação comercial pelo período de 20.2.2018 a 21.2.2021, pelo valor mensal de R$2.500,00, bem assim ter feito, em 23.2.2018, o pagamento, em conjunto, dos meses de fevereiro de 2018, novembro e dezembro de 2020, bem como de janeiro de 2021, no valor total de R$10.000,00, descontado o percentual do imposto de renda.

Arguiu ainda que seu departamento financeiro, por equívoco, fez pagamentos a maior, assim descritos; R$10.666,66 para o mês de março /2018, R$7.500,00 para abril, maio e junho de 2018,
respectivamente
, já descontados os percentuais do imposto de renda, ou seja, que durante 04 meses pagou indevidamente o total de R$23.166.66.

Postulou na sua petição inicial, em sede de antecipação de tutela, a consignação dos meses vincendos, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Ao final, defende o deferimento da tutela antecipada. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão de origem.

O efeito ativo foi indeferido (id. 24799493).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020